Tribunal: STF
Processo: ARE 1492995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VICÊNCIA-PE E VICÊNCIAPREVI. NOMEAÇÃO DA APELANTE ANTERIOR A LEI 1.500/2007. IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO PRETENDIDA PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL FUTURA. REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE ASSENTAMENTO NOS REGISTROS FUNCIONAIS COM DECLARAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA SUBMETIDAS A CONDIÇÕES PREJUDICIAIS DE SAÚDE DESDE A SUA ADMISSÃO. RECONHECIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE APENAS COM O ADVENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.757/2007. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNANIME. PRELIMINAR. 1. Quanto à alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, a matéria em questão é de baixa complexidade, envolvendo cobrança de verbas trabalhistas de servidores municipais, podendo ser decidido por fundamentação concisa, tal como realizado pelo Juízo primevo. 2. Preliminar rejeitada à unanimidade. MÉRITO. 2. Depreende-se dos autos, a autora é servidora pública municipal, desempenhando a função de Agente Comunitário de Saúde, desde 09/12/1991, sendo admitida via seleção pública simplificada e efetivada apenas em 01/08/2007, com o advento da Lei 1.500/2007. Contudo, alega que o Município demandado não procedeu ao assento de todo o período laborado nas suas fichas funcionais e previdenciárias. 2. Informa ainda que desde a admissão realiza o seu labor se expondo a agentes nocivos à sua saúde, ocorre que apenas em setembro de 2017, com o advento da Lei Municipal de nº 1.757/2017, os agentes comunitários de saúde do Município demandado passaram a fazer jus ao adicional de insalubridade, pugnando pelo pagamento de valores retroativos referentes ao adicional referido desde a sua admissão. 3. O caso concreto envolve regimes jurídicos distintos, um celetista e outro estatutário, de forma que os pedidos relativos à regularização previdenciária e ao assentamento nos registros funcionais da parte autora - de todo o período laboral -, não podem ser conhecidos por esta Justiça Comum. 4. Considerando que esta Justiça carece de competência para analisar os pedidos autorais relativamente ao período de tempo em que a autora estava regida pela CLT, a sentença merece reforma para, neste ponto, para extinguir o feito sem resolução do mérito, afastada a improcedência, já que a análise do mérito de tais pedidos restou inviabilizada. 5. Todavia, no que tange ao período posterior, que cabe a esta Justiça conhecer, ressalta-se que a recorrente não fez prova da existência de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como em seu assentamento funcional. 6. Quanto ao pedido de pagamento de adicional de insalubridade, desde a data da sua admissão, observo que igualmente não merece acolhimento, por falta de previsão legal. 7. Apelo parcialmente provido, no sentido de reformar a sentença recorrida para extinguir o feito sem resolução do mérito, por incompetência absoluta desta Justiça para conhecer dos pedidos autorais relativamente ao período em que a autora esteve submetida a regime celetista, mantendo-se a incolumidade da sentença recorrida nos seus demais termos. 8. Decisão unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente